Tribunal: TCU
Processo: 027.190/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Fundo Multipatrocinado Serpros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Processamento de Dados - Serpro contra o Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1168/2021-TCU-Plenário , que emitiu determinação e recomendação, ante as irregularidades verificadas no Fundo Multipatrocinado Serpros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 48 c/c art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.